Tribunal: CARF
Processo: 15746.722832/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722832/2021-77
RESOLUÇÃO
1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Efigenio de Freitas Junior
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1410-1460) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ09 (e-fls. 1388-1402) que julgou procedente em parte impugnação apresentada
contra autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 2-22) lavrados contra a ora Recorrente.
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
2
Conforme consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração, os principais fatos de
interesse fiscal são:
14 – A partir da análise dos itens abaixo relacionados: a) dos sistemas
informatizados da Receita Federal e b) do SPED – Sistema Público de Escrituração
Digital, (ou seja: EFD Contribuições, ECD – Escrituração Contábil Digital, ECF –
Escrituração Contábil Fiscal), apuramos os fatos que passamos a relatar.
15 - Para o ano-calendário (AC) de 2018, KBC apresenta expressiva redução de
cerca de 70% na base de cálculo do IRPJ/CSLL quando comparado com AC 2017.
16 - Examinando a ECF (Escrituração Contábil Fiscal) para o AC 2018, observou-se
que a redução do lucro real decorreu fundamentalmente de queda de 80% do
lucro contábil em 2018, comparado com 2017.
17 - Em uma ligeira análise horizontal, é possível verificar que a receita líquida
cresceu 11,45%, entre os anos 2017 e 2018; os custos tiveram crescimento
superior de 23,01% e as despesas operacionais cresceram 19,87% mais do que o
próprio crescimento das receitas.
18 - No tocante ao crescimento das despesas operacionais da atividade, chama a
atenção o aumento significativo das despesas relacionadas abaixo,
notadamente, as despesas com Propaganda, Publicidade e Patrocínio.
19 - Como se pode notar na tabela abaixo, entre 2016 a 2018, as despesas com
Propaganda, Publicidade e Patrocínio tiveram um crescimento de 4.420%, isto é,
de R$ 6.325.196,41 (2016) para R$ 284.787.682,30 (2018).
(...)
22 – Em função desse aumento exagerado nos gastos com Propaganda,
Publicidade e Patrocínio, emitidos as Intimações já citadas, procurando obter
justificativas e esclarecimentos para divergência.
(...)
25 – Em atendimento, o sujeito passivo apresentou uma petição (Resposta Intim
07-anexo), onde procura esclarecer os motivos da “reestruturação contábil”
ocorrida em 10/2017:
No exercício regular de suas atividades, a KCB celebra com redes atacadistas e
varejistas contratos de fornecimento/ acordos comerciais de seus produtos. Tais
contratos/acordos são marcados por intensas negociações que envolvem o
pagamento de despesas e/ou verbas destinadas a alavancar a
concretização/realização das vendas das mercadorias nos Pontos de Venda
(“Trading Incentives”). Trata- se de prática de mercado reconhecidamente
vinculada às atividades comerciais, cujo grande objetivo é incrementar as vendas
dos produtos KCB e, consequentemente, os seus lucros. (grifo nosso)
(...)
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
3
Historicamente (antes de outubro de 2017), a KCB sempre reconheceu tais
verbas/despesas comerciais como um desconto (redutor de receita bruta), sendo
que tais saldos, registrados na conta contábil no 0044210101, eram indicadas no
plano de contas referencial da ECD como possuidores de natureza de descontos
comerciais (Conta no 3.01.01.01.02.02 do Plano de Contas Referencial).
Ocorre que, ao longo do ano de 2017, a KCB realizou análise e identificou que
havia, no âmbito dos descontos concedidos, situações em que valores eram pagos
de forma fixa e fundamentados em operações que exigiam, por parte dos clientes,
determinada contra prestação (...), fato que fez com que a empresa entendesse
que, para fins contábeis e de planos de conta referencial, tais valores fossem mais
compatíveis como despesas de publicidade, propaganda e patrocínio, isto porque
os produtos KCB, em razão das atividades que seriam prestadas pelos clientes,
teriam maior exposição de sua marca, o que resultaria em maior venda.
26 – Em todos os esclarecimentos da petição acima, o sujeito passivo reitera: que
as mudanças visaram aumento do lucro, que não houve postergação de Receitas
ou antecipação de Despesas, em razão da referida classificação de saldos. Alega
também que o Relatório de Auditoria Independente da “Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes” (anexados ao processo) atesta que os
procedimentos contábeis adotados pelo sujeito passivo refletem adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e
consolidada da fiscalizada. A realidade dos números não demonstra essas
afirmações.
(...)
29 – Procuramos explicação para os aumentos expressivos da conta
Propaganda, Publicidade e Patrocínio. A empresa alega que, em 10/2017 houve
reclassificação contábil de pagamentos que visam o incremento de vendas.
Alega ainda, que os gastos que antes eram lançados na Conta Contábil no
0044210101, conta esta que compõe a Conta Referencial de Descontos
Incondicionais e Abatimentos, passaram a ser contabilizados na Conta Contábil
no 0044210006, que passou a compor a Conta Referencial no 3.01.01.07.01.20
(Propaganda, Publicidade e Patrocínio).
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
4

31 - Analisando a ECF – Escrituração Contábil Fiscal, no “bloco M300-
Demonstração do Lucro Real - e-LALUR” verificamos uma queda acentuada nas
provisões não dedutíveis, conforme quadro abaixo:
32 – Notamos que as Provisões não dedutíveis sofreram queda acentuada,
enquanto que as des-pesas, ditas dedutíveis, com Propaganda, Publicidade e
Patrocínio aumentaram, alterando conse-quentemente o cálculo do IRPJ e CSLL.
33 – Solicitamos novos esclarecimentos através do TIF No 08 (ver item 12) onde
solicitamos uma planilha contendo os contratos firmados com as empresas de
propaganda, publicidade e patrocínio, com todos os dados, inclusive país de
origem da empresa.
34 – A empresa apresentou planilha (planilha fornecedor PPP-anexo) incompleta,
pois não citou pais de origem das empresas de Propaganda, Publicidade e
Patrocínio. Algumas empresas não estão devidamente cadastradas no Brasil, ou
seja, sem CNPJ como por exemplo: a) “La Verde Pro SRL (LVP)” sede Uruguai e
Argentina; b) “WPP Group” -sede Estados Unidos; c) “J Walter Thompson
Colombia SAS” - Colombia, contrariando o Código Civil (Lei 10406 de 10 de janeiro
de 2002) art 1134:
37 – De toda forma, o sujeito passivo apresentou alegações que, no
entendimento da Auditora Fiscal, foram insuficientes para esclarecer as
divergências apuradas. Além disso, a conta 0044210006 – “Provisão para
Promoção de Vendas”, criada em 2017 é indedutível, conforme art. 13o da Lei
9.249 de 26 de Dezembro de 1.995:
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
5
38 – Portanto os valores de R$ 85.108.085,84 (oitenta e cinco milhões, cento e
oito mil, oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 271.517.325,00
(duzentos e setenta e um milhões. quinhentos e dezessete mil e trezentos e vinte
e cinco reais) para os AC 2017 e 2018, respectivamente, devem ser glosados e
tratados como despesas indedutíveis.
A partir de tais constatações, foram lavrados autos de infração de IRPJ/CSLL, com os
seguintes objetos e com incidência de multa de 75%:
IRPJ
INFRAÇÃO: PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS
Provisão indedutível por não estar expressamente autorizada pelo Regulamento
do Imposto de Renda, ou por ter sido feita em excesso ao permitido pela
legislação, conforme relatório fiscal em anexo.
CSLL
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Provisão indedutível por não estar expressamente autorizada pelo Regulamento
do Imposto de Renda, ou por ter sido feita em excesso ao permitido pela
legislação, conforme relatório fiscal em anexo.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou impugnação em que defendeu (a)
a nulidade do lançamento, por estar fundamentado em meras presunções; (b) a correção do
procedimento contábil adotado; (c) a dedutibilidade das despesas materializadas; (d) o
descabimento dos argumentos econômicos utilizados pela fiscalização.
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada, dando parcial provimento à
impugnação:
NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de lançamento, quando o lançamento é efetuado
por autoridade administrativa competente e não há preterição do direito de
defesa do contribuinte, e cumpre todos os requisitos legais.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2018 PROVISÃO. VALORES ADICIONADOS. EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO.
Dos valores glosados de provisão, devem ser excluídos do lançamento o valor
corresponde às adições efetuadas no Lalur.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
6
A multa de 75% é a multa de menor percentual e respeita o princípio da
proporcionalidade.
Em específico, os fundamentos adotados pela DRJ no mérito do auto de infração
foram os seguintes:
22. A impugnante alegou que a conta contábil no 0044210006 (Conta Provisão
Promoção de Vendas) referem-se a incentivos comerciais (“Trading Incentives”),
concedidos aos seus clientes (empresas atacadistas/varejistas) em razão de ações
promocionais realizadas em suas lojas. Por estas explicações dadas pela
contribuinte, constata-se que as Promoções de Vendas, na verdade, são
descontos concedidos a seus clientes, empresas atacadistas/varejistas, em razão
de ações promocionais realizadas em suas lojas. Considero verossímil esta
alegação da impugnante, pois são conhecidas por todos, as promoções que
ocorrem em supermercados. Assim, entendo que é propaganda em sentido
amplo, e, portanto, não sofreriam a retenção de imposto de renda sobre
prestação de serviços de propaganda e publicidade prevista no artigo 53 da Lei
7.450/85, e estas despesas de incentivos comerciais seriam dedutíveis, se
efetivamente incorridas.
23. A fiscalização não glosou as despesas de Promoção de Vendas, mas Provisão
Promoção de Vendas. Assim, mesmo que as despesas de promoção de vendas
sejam dedutíveis, as promoções de vendas não são dedutíveis, pois, conforme
inciso I do art. 13 da Lei 9.249, apenas as provisões constituídas para pagamento
de férias e de décimo-terceiro salário de seus empregados são dedutíveis, confira-
se:
24. A contribuinte em sua impugnação concordou que as provisões de Promoção
de Vendas são indedutíveis, enquanto mantém a condição de provisão, mas que
torna dedutível quando se materializa, isto é, quando se concretiza como uma
despesa.
25. Em relação aos valores de glosados pela fiscalização referente a conta contábil
no 0044210006 (Conta Provisão Promoção de Vendas), a impugnante alegou, em
fls. 814, que esses valores não foram deduzidos, mas adicionados na apuração do
lucro tributável, e que o laudo contábil demonstra esse fato.
(...)
30. Dessa forma, o Laudo Contábil não explica como o valor deduzido de Provisão
Promoção Vendas de R$ 85.108.085,84 do ano-calendário de 2017 e de R$
271.517.325,00 do ano-calendário de 2018 não teriam impacto na apuração de
IRPJ e de CSLL. Conforme o DRE AC 2017, fls. 693, a dedução de Provisão
Promoção Vendas foi de R$ 85.108.085,84, e conforme DRE AC 2018, fls. 693, a
dedução de Provisão Promoção Vendas foi de R$ 271.517.325,00. Em nenhum
momento a impugnante não negou a existência de deduções nesse montante nos
DREs do ano-calendário de 2017 e 2018.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
7
31. A impugnante alega que devem ser consideradas as adições e também as
exclusões para se verificar a correta tributação das Provisões Promoções Vendas.
Porém, a tabela apresentada é contraditória, pois em vez de somar as adições e as
exclusões, apresenta a diferença entre as adições e as exclusões. Assim, considero
que apenas os valores adicionados no Lalur e na Lacs devem ser consideradas
despesas dedutíveis.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende a
comprovação de não dedução das provisões não materializadas, bem como reforça os argumentos
já anteriormente suscitados quanto ao seu procedimento contábil e a improcedência da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se de auto de infração cujo objeto é a glosa de dedução realizada pela
Recorrente, relativamente à conta 0044210006 – “Provisão para Promoção de Vendas”, que foi
considerada como uma “provisão indedutível” pela fiscalização: “Provisão indedutível por não
estar expressamente autorizada pelo Regulamento do Imposto de Renda, ou por ter sido feita em
excesso ao permitido pela legislação, conforme relatório fiscal em anexo”.
No Relatório Fiscal, consignou ainda a fiscalização “que o sujeito passivo apresentou
alegações que, no entendimento da Auditora Fiscal, foram insuficientes para esclarecer as
divergências apuradas. Além disso, a conta 0044210006 – “Provisão para Promoção de Vendas”,
criada em 2017 é indedutível, conforme art. 13o da Lei 9.249 de 26 de Dezembro de 1.995”.
Fundamenta-se o auto de infração, portanto, na indedutibilidade de provisões
que não aquelas expressamente autorizadas pela Lei 9.249/1995.
Com isso, a autuação decorre da glosa integral do saldo contábil da conta
0044210006 “Provisão para Promoção de Vendas” (conta de resultado).
Todavia, ainda no curso da fiscalização, a Recorrente já havia indicado que os
lançamentos contábeis não correspondiam pura e simplesmente a “provisões indedutíveis”
propriamente ditas, mas representavam despesas operacionais efetivamente materializadas e
incorridas, cuja natureza seria de “Trading Incentives”. A conta contábil em questão, pois, apesar
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
8
da denominação “provisão”, pertencia ao grupo de despesas operacionais, inclusive no plano de
contas referencial.
Além disso, a Recorrente alegou que os ajustes (adições e reversões) de provisões
na apuração do IRPJ e da CSLL se deu, nos períodos de 2016, 2017 e 2018, pela movimentação das
contas patrimoniais de provisões e que teria sido feito adequadamente. Isto é, que a contrapartida
no resultado da criação da provisão na conta patrimonial (0044210006 - Conta Provisão Promoção
de Vendas) é tratada como indedutível na apuração (é adicionada). E, quando a despesa se
materializa, revertendo a provisão, a receita contábil é ajustada através de exclusão.
Tanto é assim que, ainda na fiscalização, foram apresentados pela Recorrente
diversos documentos (e-fls. 373-663) no sentido de provar a efetiva ocorrência das despesas de
publicidade e marketing (em sentido amplo) e sua natureza operacional, bem como o adequado
ajuste na apuração de IRPJ e CSLL. Ainda, a Recorrente empreendeu sucessivas explicações quanto
à forma de contabilização de referidas despesas, enfatizando a modificação de procedimento
contábil empreendida a partir de 2017.
Veja-se o que afirmou a Recorrente ainda no atendimento à Intimação n. 2 (e-fls. ):
No exercício regular de suas atividades, a KCB celebra com redes atacadistas e
varejistas contratos de fornecimento/ acordos comerciais de seus produtos. Tais
contratos/acordos são marcados por intensas negociações que envolvem o
pagamento de despesas e/ou verbas destinadas a alavancar a
concretização/realização das vendas das mercadorias nos Pontos de Venda
(“Trading Incentives”). Trata-se de prática de mercado reconhecidamente
vinculada às atividades comerciais, cujo grande objetivo é incrementar as vendas
dos produtos KCB e, consequentemente, os seus lucros.
O fundamento da concessão de tais verbas/despesas comerciais previstos na
negociação de fornecimento de mercadorias se relaciona, por exemplo, (i) ao
marketing e publicidade dos produtos vendidos nas lojas das redes; (ii) às
promoções de aniversário; (iii)à inauguração de lojas; (iv) às quebras; (v) ànão
realização dedevoluções e avarias de mercadorias; e (vi) à fidelização, vinculada
ao crescimento dos pedidos de venda das mercadorias adquiridas das redes
atacadistas e varejistas.
Historicamente (antes de outubro de 2017), a KCB sempre reconheceu tais
verbas/despesas comerciais como um desconto (redutor de receita bruta), sendo
que tais saldos, registrados na conta contábil no 0044210101, eram indicadas no
plano de contas referencial da ECD como possuidores de natureza de descontos
comerciais (Conta no 3.01.01.01.02.02 do Plano de Contas Referencial).
Ocorre que, ao longo do ano de 2017, a KCB realizou análise e identificou que
havia, no âmbito dos descontos concedidos, situações em que valores eram pagos
de forma fixa e fundamentados em operações que exigiam, por parte dos clientes,
determinada contraprestação (exemplo: inclusão do produto da KCB em gôndola
de supermercado, realização de promoções e eventos, criação de estandes e
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
9
banners, etc.), fato que fez com que a empresa entendesse que, para fins
contábeis e de planos de conta referencial, tais valores fossem mais compatíveis
como despesas de publicidade, propaganda e patrocínio, isto porque os produtos
KCB, em razão das atividades que seriam prestadas pelos clientes, teriam maior
exposição de sua marca, o que resultaria em maior venda.
A par desse esclarecimento, considerando o prazo de 10 (dez) dias corridos
concedidos pela r. Fiscalização, bem como o considerando que as informações
solicitadas envolvem dezenas de milhares de lançamentos, a KCB apresenta de
forma exaustiva os lançamentos da conta contábil no 0044210006, que
representam em torno de 95% (noventa e cinco por cento) dos lançamentos
totais da Conta referencial no 3.01.01.07.01.20 (propaganda, publicidade e
patrocínio).
Tais explicações igualmente constaram do atendimento ao Termo de Intimação no 5
(e-fls. 664-665):
Neste sentido, cumpre esclarecer que em outubro do ano de 2017, houve uma
reclassificação contábil de pagamentos que visam o incremento de vendas e uma
maior exposição dos produtos da KCB junto a seus clientes, como por exemplo,
anúncios em tablóides, rádio ou televisão do circuito interno de grandes redes
varejistas e atacadistas.
Assim, os gastos que antes eram lançados na Conta Contábil no 0044210101,
conta esta que compõem a Conta Referencial de Descontos Incondicionais e
Abatimentos, passaram a ser contabilizados na Conta Contábil no 0044210006,
que passou a compor a Conta Referencial no 3.01.01.07.01.20 (Propaganda,
Publicidade e Patrocínio).
No que tange à forma de contabilização, a Recorrente prestou esclarecimentos
também quando da Resposta ao Termo de Intimação 09:
“No ano de 2016, a empresa adotou, como procedimento, a realização dos ajustes
na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL pela integralidade dos
valores lançados a débito e a crédito nas contas patrimoniais de provisões. Em
outras palavras, todos os lançamentos a crédito nas contas patrimoniais de
provisões, cuja contrapartida necessária foram lançamentos a débito no resultado
contábil (despesas), foram adicionados na linha 06 “Lançamento de Adição: 6 –
Provisões não dedutíveis” do e-LALUR e e-LACS. Da mesma forma, todos os
lançamentos a débito nas contas patrimoniais de provisões, cuja contrapartida
foram lançamentos a crédito no resultado contábil (receitas), em razão de
reversão da provisão ou ainda realização da despesa, foram excluídos na linha 95
“Lançamento de exclusão: 95 Reversão dos Saldos das Provisões não dedutíveis”
do e-LALUR e e-LACS.
(...)
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
10
De qualquer forma, partir de 2017, a KCB alterou seu procedimento e passou a
realizar os ajustes de provisões pelo total do saldo das contas contábeis, o que
resultou em uma redução significativa do montante do ajuste realizado, visto que,
ao longo do ano de 2016, o procedimento de constituir e reverter as provisões ao
longo de cada mês implicava número relevante de lançamentos a débito e a
crédito nas contas contábeis mencionadas na planilha anexa (Doc. Comprobatorio
no 01_acima).”
Em outras palavras, o que afirma a Recorrente é que:
a) Em 2016, a empresa adotou, como procedimento, a realização dos ajustes na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL pela integralidade dos
valores lançados a débito e a crédito nas contas patrimoniais de provisões. Em
outras palavras, todos os lançamentos a crédito nas contas patrimoniais de
provisões, cuja contrapartida necessária foram lançamentos a débito no
resultado contábil (despesas), foram adicionados na linha 06 “Lançamento de
Adição: 6 – Provisões não dedutíveis” do e-LALUR e e-LACS. Da mesma forma,
todos os lançamentos a débito nas contas patrimoniais de provisões, cuja
contrapartida foram lançamentos a crédito no resultado contábil (receitas), em
razão de reversão da provisão ou ainda realização da despesa, foram excluídos
na linha 95 “Lançamento de exclusão: 95 Reversão dos Saldos das Provisões não
dedutíveis” do e-LALUR e e-LACS.
b) A partir de 2017, a Recorrente alterou seu procedimento e passou a realizar os
ajustes de provisões pelo total do saldo das contas contábeis, o que resultou em
uma redução significativa do montante do ajuste realizado, visto que, ao longo
do ano de 2016, o procedimento de constituir e reverter as provisões ao longo
de cada mês implicava número relevante de lançamentos a débito e a crédito
nas contas contábeis;
c) Então, a partir de 2017, ao invés de controlar o registro de provisão, sua adição
e sua reversão de modo individualizado para cada lançamento, a Recorrente
passou a fazer pelas diferenças de saldos das contas patrimoniais de provisões
no começo e no final do ano.
d) Além dessa mudança, os gastos que antes eram lançados na Conta Contábil no
0044210101, conta esta que compõem a Conta Referencial de Descontos
Incondicionais e Abatimentos, a partir de 2017 passaram a ser contabilizados na
Conta Contábil no 0044210006, que passou a compor a Conta Referencial no
3.01.01.07.01.20 (Propaganda, Publicidade e Patrocínio).
e) Assim, quando da constituição inicial, de fato os valores da conta contábil
0044210006 teriam natureza de provisão, mas que, na medida de sua
materialização, esses valores passam a ser despesas operacionais efetivamente
incorridas;
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
11
f) Que o ajuste realizado pelos saldos finais e iniciais da conta patrimonial de
provisão resultam no mesmo efeito líquido de adicionar o saldo total da conta
de resultado conta contábil no 0044210006 e excluir os valores efetivamente
materializados na conta de passivo no 00224100010;
g) Que somente os valores registrados na conta contábil no 222410010 que foram
efetivamente materializados (baixados contra caixa ou ativo) é que afetaram
como despesa a apuração do IRPJ e da CSLL;
Este é o cerne da argumentação aduzida pela Recorrente ao longo de todo o
processo, desde a fiscalização.
Apesar de tais explicações, a fiscalização entendeu de forma bastante sucinta que
tais justificativas não eram suficientes e tratou, como visto, toda a conta de resultado 0044210006
– “Provisão para Promoção de Vendas” como se efetivamente se referisse tão somente a despesa
com provisões e que tal provisão seria indedutível.
Não houve, portanto, efetiva análise das questões suscitadas pela contribuinte
quanto à (i) natureza dos valores; (ii) forma de contabilização; (iii) inexistência de efeito
tributário distinto entre os procedimentos adotados antes e depois de 2017 (isto é, controle
individual ou pelo saldo da conta patrimonial); e (iv) adequada exclusão no LALUR apenas da
parcela das provisões que efetivamente é materializada.
Na DRJ, tais questões foram apenas parcialmente enfrentadas:
30. Dessa forma, o Laudo Contábil não explica como o valor deduzido de Provisão
Promoção Vendas de R$ 85.108.085,84 do ano-calendário de 2017 e de R$
271.517.325,00 do anocalendário de 2018 não teriam impacto na apuração de
IRPJ e de CSLL. Conforme o DRE AC 2017, fls. 693, a dedução de Provisão
Promoção Vendas foi de R$ 85.108.085,84, e conforme DRE AC 2018, fls. 693, a
dedução de Provisão Promoção Vendas foi de R$ 271.517.325,00. Em nenhum
momento a impugnante não negou a existência de deduções nesse montante nos
DREs do ano-calendário de 2017 e 2018.
31. A impugnante alega que devem ser consideradas as adições e também as
exclusões para se verificar a correta tributação das Provisões Promoções Vendas.
Porém, a tabela apresentada é contraditória, pois em vez de somar as adições e as
exclusões, apresenta a diferença entre as adições e as exclusões. Assim, considero
que apenas os valores adicionados no Lalur e na Lacs devem ser consideradas
despesas dedutíveis.
32. Estes valores de adição de R$ 40.709.365,54 no ano-calendário de 2017 e de
R$ 29.483.161,27 são confirmados no e-lalur do SPED-ECF, conforme extratos
abaixo:
Para atender ao que entendeu a DRJ, já em sede de recurso voluntário, a
Recorrente trouxe aos autos milhares de comprovantes a demonstrar a efetiva materialização, ou
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
12
seja, a substância dos lançamentos contábeis de reversão das provisões e, consequentemente, da
decorrente exclusão no LALUR, bem como novo laudo contábil a demonstrar seu direito.
A consequência da posição adotada pela fiscalização e pela DRJ redundou, na
verdade, na falta de investigação adequada do que constitui o cerne da questão a ser enfrentada
nos presentes autos e que, em meu entender, representa a essência do que defendeu a fiscalizada
desde o início da lide: (i) se a Recorrente efetivamente faz o procedimento de adição/exclusão no
LALUR de forma a deduzir apenas as despesas efetivamente incorridas (seja individualmente ou
pelo saldo); (ii) e se tais lançamentos contábeis estão comprovados documentalmente.
Assim, pouco do que é – em nossa visão - verdadeiramente essencial foi
efetivamente enfrentado.
Tem-se que os fatos sobre os quais deve este Conselho se pronunciar encontram-se
ainda pendentes de uma adequada confirmação, a permitir um julgamento correto sobre
premissas minimamente claras.
Entendo, então, que se faz necessário converter o presente julgamento em
diligência, a fim de que sejam esclarecidas as seguintes questões:
a) Confirmar o procedimento contábil da Recorrente quanto à constituição inicial
da provisão, bem como sua reversão quando da materialização da despesa,
compreendendo o lançamento contábil e o ajuste na apuração do IRPJ/CSLL no
LALUR;
b) Confirmar se esse procedimento contábil é adequadamente registrado nos
lançamentos contábeis, tanto nas contas de resultado quanto nas contas
patrimoniais;
c) Averiguar se os lançamentos contábeis de reversão de provisão encontram-se
fundamentados
em
documentação
comprobatória
da
efetiva
ocorrência/materialização da despesa;
d) Confirmar se os saldos final e inicial das contas em questão são compatíveis com
os documentos apresentados;
e) Concluir, ao final, se o ajuste de exclusão no LALUR é feito apenas para a parcela
das despesas efetivamente materializadas, como alegado pelo contribuinte;
No curso da diligência, deverá ser intimada a Recorrente para manifestação, bem
como poderão ser adotadas análises por amostragem, no melhor entender da diligência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722832/2021-77
13

Fl. 2628
DF CARF MF
Original